Tribunal: TJDFT
Processo: 0712232-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712232-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NASSER SARKIS SIMAO AGRAVADO: TANIA CRISTINA SARKIS, CAIRO SARKIS SIMAO, MIGUEL SARKIS SIMAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de extinção de condomínio cumulada com obrigação de fazer n. 0701040-68.2023.8.0011 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado por Nasser Sarkis Simão (id 153478722 dos autos originários). Nasser Sarkis Simão informa que ele, Tânia Cristina Sarkis, Cairo Sarkis Simão e Miguel Sarkis Simão são coproprietários do imóvel com endereço em SMPW, Quadra 5, conjunto 12, lote n. 1, Park Way/DF, com área de vinte mil metros quadrados (20.000m2). Narra que o documento de partilha consignou vinte por cento (20%) da área total como sua fração ideal, o que corresponde a quatro mil metros quadrados (4.000m2). Relata que não ocupa qualquer parte do imóvel e não recebe aluguéis ou indenização pela utilização dele por Tânia Cristina Sarkis, Cairo Sarkis Simão e Miguel Sarkis Simão desde a prenotação do registro do formal de partilha em 8.10.2013. Noticia que Tânia Sarkis Simão reside no imóvel e Cairo Sarkis Simão e Miguel Sarkis Simão utilizam o espaço para guardar pertences. Acrescenta que ele, Tânia Sarkis Simão, Cairo Sarkis Simão e Miguel Sarkis Simão estabeleceram a divisão do imóvel em cinco (5) unidades e submeteram-no à análise e aprovação do projeto de ocupação junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. Afirma que o projeto foi examinado e aprovado. Alega que a divisão física do imóvel é viável, que o desmembramento foi aprovado pelo órgão distrital competente e que não acarreta prejuízo a Tânia Sarkis Simão, Cairo Sarkis Simão e Miguel Sarkis Simão. Diz que não houve o desmembramento da matrícula e a individualização das unidades e que Tânia Sarkis Simão, Cairo Sarkis Simão e Miguel Sarkis Simão dificultam em regularizar a fração de cada condomínio. Sustenta que não há controvérsia no formal de partilha que determinou as frações de vinte por cento (20%) para si, cinquenta por cento (50%) para Tânia Sarkis Simão, dez por cento (10%) para Miguel Sarkis Simão, dez por cento (10%) para Cairo Sarkis Simão e dez por cento (10%) para Rumeno Sarkis Filho. Esclarece que a quota parte de Rumeno Sarkis Filho foi vendida para Miguel Sarkis Simão e Cairo Sarkis Simão, de modo que cabe a eles quinze por cento (15%) do imóvel. Destaca que houve consenso quanto à divisão da fração do imóvel, mas Tânia Sarkis Simão, Cairo Sarkis Simão e Miguel Sarkis Simão criam dificuldades para formalizar a extinção do condomínio e individualizar a parte de cada um. Argumenta que o direito de um dos condôminos à dissolução da propriedade comum é potestativo. Menciona os arts. 1.227, 1.320 e art. 2.023 do Código Civil. Defende que não é necessário maiores delongas para especializar as matrículas do imóvel porquanto este já foi objeto de partilha e de regularização no órgão público competente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a extinção do condomínio ou a produção dos efeitos dele decorrentes para que a propriedade referente a cada unidade seja transferida aos respectivos titulares no prazo a ser fixado. Requer, alternativamente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: 1) determinar que Tânia Sarkis Simão, Cairo Sarkis Simão e Miguel Sarkis Simão regularizem a individualização do imóvel, com o desmembramento da matrícula referente a cota parte de cada proprietário junto ao Quarto Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a especialização de matrículas e a divisão dos custos na proporção da quota-parte em prazo a ser fixado e 2) determinar que Tânia Sarkis Simão, Cairo Sarkis Simão e Miguel Sarkis Simão adotem as ações necessárias, em conjunto com ele, promovam a divisão formal do imóvel com o desmembramento da matrícula referente a cota parte de cada proprietário junto ao Quarto Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a especialização de matrículas e a divisão dos custos na proporção da quota-parte. Pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. O preparo recursal foi recolhido (id 45293318 e id 45293319). Esta Relatoria determinou a intimação de Nasser Sarkis Simão para se manifestar sobre eventual não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal e supressão de instância quanto à alegação de que a fração do imóvel pertencente a Rumeno Sarkis Filho foi vendida para Miguel Sarkis Simão e Cairo Sarkis Simão e estes possuem quinze por cento (15%) do imóvel cada um (id 45318245). Nasser Sarkis Simão apresentou manifestação em que defendeu o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento (id 45809143). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Nasser Sarkis Simão alega que o formal de partilha determinou a seguinte divisão do imóvel: vinte por cento (20%) para si, cinquenta por cento (50%) para Tânia Sarkis Simão, dez por cento (10%) para Miguel Sarkis Simão, dez por cento (10%) para Cairo Sarkis Simão e dez por cento (10%) para Rumeno Sarkis Filho. Esclarece que Rumeno Sarkis Filho vendeu sua fração para Miguel Sarkis Simão e Cairo Sarkis Simão e que cabe a cada um deles quinze por cento (15%) do imóvel. A análise dos autos originários revela que as alegações de alienação da fração de Rumeno Sarkis Filho e o novo percentual de quinze por cento (15%) do imóvel de Miguel Sarkis Simão e Cairo Sarkis Simão não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Incumbia à Nasser Sarkis Simão expor previamente ao Juízo de Primeiro Grau as matérias para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Análise da matéria concernente a alienação da fração de Rumeno Sarkis Filho e o novo percentual de quinze por cento (15%) do imóvel de Miguel Sarkis Simão e Cairo Sarkis Simão, de forma inédita nesta instância recursal, enseja supressão de instância e seu consequente não conhecimento. Não conheço da alegação relativa a alienação da fração de Rumeno Sarkis Filho e o novo percentual de quinze por cento (15%) do imóvel de Miguel Sarkis Simão e Cairo Sarkis Simão. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de tutela provisória nos seguintes termos (id 153478722 dos autos originários): Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque há fatos contidos na inicial que precisam ser esclarecidos, já que a controvérsia acerca dos direitos de cada uma das partes, referentes à partilha realizada na ação de inventário, deverá ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Além disso, o autor noticia que um caseiro estaria a residir na sua fração do imóvel e, nesse caso, sua retirada abrupta poderia causar mais prejuízos do que benefícios, o que iria de encontro com o mínimo existencial e a própria dignidade da pessoa humana já que na ausência de prévia reivindicação do bem, o caseiro exerce regularmente a posse em nome dos proprietários que possuem a maior fração ideal do imóvel. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a situação de fato de condomínio entre as partes perdura desde o ano de 2003 sem que o autor tenha se irresignado, criando uma situação jurídica estabilizada. Ademais, a extinção antecipada do condomínio com determinação de desmembramento do imóvel esgotaria a própria tutela jurisdicional, mostrando-se irreversível e resolvendo-se, ao fim, apenas economicamente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação inequívoca da fração do imóvel referente à Nasser Sarkis Simão, Tânia Sarkis Simão, Cairo Sarkis Simão e Miguel Sarkis Simão. O formal de partilha indicado por Nasser Sarkis Simão indica a divisão do imóvel na seguinte proporção: vinte por cento (20%), cinquenta por cento (50%), dez por cento (10%), dez por cento (10%) e dez por cento (10%) para Nasser Sarkis Simão, Tânia Sarkis Simão, Miguel Sarkis Simão, Cairo Sarkis Simão e Rumeno Sarkis Filho, respectivamente. Rumeno Sarkis Filho, no entanto, sequer integra um dos polos da ação originária. As matérias concernentes à divisão do imóvel e à extinção do condomínio devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. É importante ressaltar a inexistência de irreversibilidade da medida como afirmado na decisão agravada, uma vez que a extinção do condomínio e a determinação de desmembramento do imóvel consiste na própria tutela jurisdicional pleiteada nos autos originários. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos de Nasser Sarkis Simão não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator